Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-87.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DO FEITO. IMÓVEL RURAL. PROJETO DE ASSENTAMENTO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO PROBATÓRIO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE. NÃO CABIMENTO. PARTILHA DAS BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O magistrado é o destinatário principal da prova. Por isso, o diploma processual lhe confere o dever-poder de determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, pode indeferir, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, pois o direito à prova não é absoluto.

2. Tais premissas permitem aferir se as provas são úteis e suficientes para solução do litígio. Em caso positivo, está o juiz autorizado a proferir julgamento de mérito antecipadamente; caso contrário, a sentença será passível de anulação, pelo cerceamento do direito de produzir provas de que as partes não dispõem, com potencial de favorecê-las. No caso, a intimação requerida pelo apelante não se mostra necessária para o deslinde do feito. Preliminar rejeitada.

3. Nos termos do art. 1.667 do Código Civil (CC), o referido regime importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do art. 1.668: 1) os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; 2) os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; 3) as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; 4) as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; 5) os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659 (bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão e as as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes).

4. No caso, o bem pertence ao projeto de assentamento sob gestão da Seagri-DF (Secretaria de Agricultura do Distrito Federal). Conforme o contrato de concessão de uso probatório do imóvel, a apelada é apenas “concessionária/estagiária” do bem. Os moradores do assentamento somente possuem autorização para residir e produzir no imóvel rural. Não lhes é permitido, por exemplo, arrendar, vender ou transferir, total ou parcialmente a área.

5. Quanto à partilha das benfeitorias alegadas pelo apelante, não há comprovação documental da existência dos supostos bens ou qualquer avaliação estimativa dos seus valores. Diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito requerido, a partilha das benfeitorias, caso existentes, deve ser feita em ação própria de sobrepartilha.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.